Tribunal: STF
Processo: Rcl 87767
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Vale S.A. em face da instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito de Mineração (“CPI da Mineração”) de Parauapebas, por meio do Requerimento n.º 090/2025 e do Ato da Presidência 14/2025, que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 4.606 e da ADI 6.233, ambas de minha Relatoria.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A presente reclamação tem origem na instauração da denominada “CPI da Mineração” pela Câmara Municipal de Parauapebas/PA, criada por meio do Requerimento nº 090/2025 e do Ato da Presidência nº 014/2025, com início formal em 14 de maio de 2025 (Doc. 04). Nos termos de sua justificativa oficial, a Comissão foi destinada a “apurar e investigar os procedimentos adotados pelas empresas que atuam na exploração mineral, no âmbito do município de Parauapebas, referentes à base de cálculo da CFEM; as diferenças entre as práticas continuadas de preços de vendas registradas nas notas fiscais e o preconizado na legislação mineral vigente; e a análise e investigação sobre os processos minerários contidos no Cadastro Mineral Nacional, controlado pela ANM”. A CPI é presidida pelo Vereador Alex Pamplona Ohana, tendo como relator o Vereador Michel Carteiro, e compôs-se ainda dos vereadores Sadisvan Pereira, Érica Ribeiro e Tito do MST. 



    2. Desde a sua origem, portanto, a CPI deslocou o foco de atuação do Legislativo municipal para temas nuclearmente federais, quais sejam, base de cálculo, repasses e processos minerários da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração Minerária), instituída por lei federal, arrecadada e operacionalizada pela Agência Nacional de Mineração (ANM), nos termos da legislação federal de regência. Ao longo dos trabalhos, a Vale S.A., principal empresa mineradora instalada no município, passou a figurar como alvo central das apurações, tendo sido convocados, de forma reiterada, seus representantes técnicos e jurídicos para prestar esclarecimentos sobre pelotização, transporte ferroviário e diferença de preços externos, todos temas já judicializados perante o Poder Judiciário e sob a órbita regulatória da ANM. 



    3. O desenvolvimento da CPI, entre agosto e outubro de 2025, evidencia que a atuação parlamentar transitou rapidamente de uma fase de coleta de informações técnicas para uma agenda de natureza arrecadatória e de pressão negocial. Em reuniões realizadas em 26 de agosto, 17 de setembro e 30 de setembro de 2025, a Vale apresentou detalhadas exposições técnicas sobre o processo de pelotização do minério de ferro, sustentando tratar-se de processo industrial, e, portanto, não sujeito à incidência da CFEM, bem como esclareceu as controvérsias jurídicas relativas ao transporte ferroviário interno e à formação de preços. A Diretoria Jurídica da empresa reiterou, nessas oportunidades, que tais questões estavam sub udice e que a definição da base de cálculo da CFEM é matéria submetida à legislação federal e à ANM, não cabendo a um município isoladamente redefinir tal regime. 



    4. Superada essa primeira etapa, a CPI passou a dedicar-se à tentativa de quantificação e cobrança de supostos “créditos” de CFEM, em valores bilionários, à margem da União e dos demais entes federados. Em reunião registrada na Ata n.º 04/2025, de 22 de outubro de 2025, representantes da Vale informaram que a companhia vinha buscando solução global, no âmbito judicial e administrativo, envolvendo a Advocacia-Geral da União e a ANM, para encerrar disputas relativas ao período de janeiro de 2013 a junho de 2017. Nesse contexto, foi apresentada proposta de pagamento de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), ao passo que a CPI passou a sustentar a existência de um suposto crédito de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), pressionando pela liquidação célere dessa diferença. O Presidente da CPI enfatizou, inclusive, a urgência de pagamento até 6 de novembro de 2025, vinculando expressamente o desfecho das tratativas às necessidades orçamentárias imediatas do Município. 



    5. Embora tenha sido realizada nova reunião em 6 de novembro de 2025, com a participação de altos executivos da Vale (vice-presidência jurídica e direção de relações institucionais), com o objetivo de avançar em um eventual acordo global, o impasse persistiu. As atas e o Relatório Resumido da CPI demonstram que, a partir desse ponto, houve nítida escalada no grau de pressão institucional exercida pelo parlamento local sobre a companhia, deixando de se tratar de mera apuração de fatos para se converter em arena de cobrança e tentativa de composição forçada sobre matéria cuja competência normativa, arrecadatória e regulatória é exclusivamente federal. 



    6. É nesse contexto que se insere o Ofício n.º 12/2025, de 11 de novembro de 2025 (Doc. 05), pelo qual a CPI deliberou convocar, para “audiência assistida” designada para 18 de novembro de 2025, às 15h, no Plenário Principal da Câmara Municipal, os dois mais altos dirigentes da Vale S.A.: o Presidente Executivo, Gustavo Pimenta, e o Presidente do Conselho de Administração, Daniel André Stieler. O ofício justificou a convocação pela suposta “ausência de avanços” nas cinco reuniões anteriores com representantes da empresa, deixando claro que o objetivo da audiência seria tratar das “reivindicações” relativas aos processos contenciosos de CFEM (pelotização, transporte e diferenças de preços externos), visando à sua “liquidação”. A sessão seria transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara, potencializando o caráter de exposição pública e de constrangimento institucional dos convocados. 



    [...]



    10. Não bastasse, na data de hoje (18/11/2025), por ofício expedido pela Presidência da CPI e recebido em 18 de novembro de 2025, foi comunicada a prorrogação da referida audiência para o dia 26 de novembro de 2025, às 15h, preservando-se integralmente o objeto da convocação, o formato de “audiência assistida” e a previsão de transmissão pública pelos canais oficiais da Casa Legislativa (Doc. 09). 11. Assim, a despeito da concessão do salvo-conduto relativo à convocação dos executivos de mais elevada hierarquia corporativa, remanesce o risco de constrangimento em relação aos mais variados escalões da companhia ora Requerente. E isso, não só porque a convocação de representantes de seus quadros se faz sistematicamente como mecanismo de pressão ilegítima, como também porque, como será mais bem desenvolvido adiante, a CPI em questão ostenta vício de origem, ao se dedicar a objeto estranho às competências legislativas municipais. 



    12. É sobre esse pano de fundo fático, compreendendo a CPI municipal instituída para escrutinar a base de cálculo e a arrecadação da CFEM, atuação parlamentar que migra de investigação para cobrança e negociação de “dívida” federal, escalada de convocações até alcançar os mais altos dirigentes da Vale em audiência pública televisionada, impetração de Habeas Corpus preventivo para resguardar direitos fundamentais dos pacientes e reiteradas alegações de extrapolação de competência municipal, que se insere a presente Reclamação Constitucional. Seu objetivo é assegurar a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE, notadamente a que advém do entendimento firmado na ADI 6233 e na ADI 4606, reafirmar, nesta sede, os limites federativos à atuação de comissões parlamentares de inquérito municipais.



    [...]



    25. A ADI 4.606 versou sobre leis editadas no Estado da Bahia, que, a pretexto de regulamentar a compensação financeira pela exploração de recursos hídricos e minerais (CFEM e congêneres), avançavam sobre o regime jurídico federal da matéria.



    [...]



    26. O STF partiu da moldura constitucional que atribui à União competência privativa para legislar sobre águas, jazidas, minas e demais recursos minerais (art. 22, IV e XII, c/c art. 176, parágrafo único, da CF), bem como para disciplinar, por lei federal, a compensação financeira decorrente da exploração de recursos da União (art. 20, § 1º, CF). Nesse contexto, recordou-se o papel das Leis n.º 7.990/1989 e 8.001/1990, que definem a instituição, a forma de pagamento e a repartição das receitas da compensação, inclusive prevendo que o pagamento seja efetuado diretamente aos entes beneficiários (art. 8º da Lei n.º 7.990/1989).



    27. A tese central firmada foi a de que a titularidade das receitas não se confunde com competência normativa para definir o regime de incidência, cobrança e sanções. O STF entendeu, em síntese, que “Estados, Distrito Federal e Municípios não possuem competência para definir as condições de recolhimento das compensações financeiras”, cabendo-lhes tão somente atuar na seara de registro, fiscalização e acompanhamento, tal como prevê o art. 23, XI, da Constituição, em regime de competência comum. 



    [...]



    32. Na ADI 6.233, o STF examinou a Lei n.º 5.139/2007 do Estado do Rio de Janeiro, que tratava do acompanhamento e fiscalização das receitas decorrentes da exploração de recursos hídricos, minerais, petróleo e gás. A controvérsia recolocou, sob novo ângulo, a mesma tensão entre titularidade das receitas e competência normativa, o que pode ser inferido a partir da leitura de sua ementa:



    [...]



    34. A solução adotada pela CORTE SUPREMA distinguiu, de modo explícito, as normas de cooperação fiscalizatória das normas de redefinição do regime da compensação. Reconheceu-se a legitimidade de dispositivos que instituíam deveres acessórios de informação, registro e transparência, realçando a “legitimidade das normas que estabelecem obrigações acessórias” à luz da competência comum do art. 23, XI. 



    35. Em contrapartida, declarou-se a “inconstitucionalidade formal de normas sobre as condições de recolhimento dessas compensações”, inclusive aquelas que previam arrecadação direta pelo fisco estadual ou modificavam, na prática, a engenharia de cobrança desenhada pela lei federal. O núcleo da decisão, portanto, consistiu em admitir como legítima uma atuação administrativa do Estado no plano fiscalizatório, sem permitir que essa atuação se convertesse em legislação paralela sobre a obrigação principal.



    [...]



    82. Ao instaurar a CPI da Mineração com o declarado propósito de rever a base de cálculo, escrutinar a arrecadação federal e questionar os critérios de repasse da CFEM, a Câmara Municipal de Parauapebas desloca-se para além das balizas constitucionais, convertendo a competência comum de acompanhamento em ingerência direta sobre matéria privativa da União e esvaziando, na prática, a autoridade dos precedentes vinculantes do STF. Por essa razão, a intervenção reclamatória se impõe como condição para restaurar o equilíbrio federativo e reconduzir o Município aos estritos limites de sua esfera constitucional de atuação. 



    83. À luz dessas premissas, revela-se evidente que a competência legislativa municipal, tal como estruturada pela Constituição, não admite expansões interpretativas nem alcança matérias cujo regime jurídico é reservado a outras esferas federativas. Conclui-se que qualquer atuação legislativa do Município fora desse espaço estrito, ainda que sob a roupagem de fiscalização ou instrução legislativa, configura atuação incompatível com o pacto federativo. Esse parâmetro será determinante para a análise da controvérsia posta na presente Reclamação, em que se impugna ato municipal cuja natureza e alcance ultrapassam os limites constitucionalmente traçados para a atuação legislativa local.”



    Em 25/11/2025, foi apresentado pedido de medida liminar, sob os seguintes fundamentos:



    “15. A plausibilidade jurídica do direito evocado na Reclamação decorre, em primeiro lugar, da contrariedade frontal do ato reclamado, a instauração e condução da “CPI da Mineração”, às teses vinculantes firmadas por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.606/BA e 6.233/RJ, que delimitam, de forma categórica, a competência da União e dos entes subnacionais em matéria de CFEM. 



    16. Nos precedentes paradigmas, esta CORTE afirmou que, embora as receitas da CFEM integrem o rol de receitas originárias de Estados e Municípios, a disciplina normativa e administrativa da compensação, incluindo definição de base de cálculo, condições de recolhimento, lançamento, arrecadação e sanções, é de competência privativa da União, sendo vedado a Estados e Municípios (i.) definir condições de recolhimento, (ii.) arrecadar diretamente a compensação por intermédio de suas Fazendas, e (iii.) instituir infrações e penalidades relativas à obrigação principal, admitindo-se apenas obrigações acessórias de registro, informação e acompanhamento com fundamento no art. 23, XI, da Constituição.



    17. A “CPI da Mineração”, porém, foi instituída justamente para reexaminar a base de cálculo da CFEM, aferir supostas “diferenças” na arrecadação federal e discutir a conformidade dos repasses da compensação à luz de pretensas perdas do Município, convertendo a Câmara de Vereadores em verdadeiro foro paralelo de reinterpretação da legislação federal e de cobrança de créditos que, segundo o próprio texto constitucional e a jurisprudência desta CORTE, se inserem na esfera de competência da União e da Agência Nacional de Mineração (ANM). 



    18. O vício é estrutural, já que a CPI não se limita a fiscalizar a aplicação das receitas que já ingressaram nos cofres municipais, mas pretende, por via oblíqua, redefinir critérios de incidência, recompor bases de cálculo e pressionar economicamente a Reclamante para celebração de acordos em valores bilionários, em nítida usurpação das atribuições da União e da ANM e em direta colisão com a ratio decidendi das ADIs 4.606 e 6.233. 



    19. Soma-se a isso a violação dos requisitos materiais das CPIs, em especial o exigido “fato determinado” (art. 58, § 3º, da Constituição) e a necessária vinculação do objeto à competência do ente federativo que a instaura. Como demonstrado na inicial, o objeto da “CPI da Mineração” é formulado de modo genérico e expansivo, abrangendo “procedimentos adotados pelas empresas na exploração mineral, base de cálculo da CFEM, diferenças de preços e processos minerários”, sem delimitação concreta e sem qualquer aderência a matéria de interesse local nos termos do art. 30, I e II, da Constituição. 



    20. A CPI, assim, extrapola o âmbito de competência municipal e incide sobre matéria que, por determinação desta CORTE, pertence à esfera normativa e regulatória da União, o que afronta simultaneamente o art. 58, § 3º, da Constituição, o princípio federativo (arts. 1º, 18 e 29), a repartição constitucional de competências (arts. 20, § 1º, 22, IV e XII, 23, XI, e 30) e a própria jurisprudência do STF acerca dos limites federativos das CPIs, como reafirmado, por exemplo, na ADPF 848, no que concerne à impossibilidade de uso do inquérito parlamentar como mecanismo de ingerência sobre competências alheias.”



    Ao final, requereu o deferimento de medida liminar para que seja determinado:



    “ii.1) a suspensão imediata da eficácia do Ato da Presidência nº 014/2025, da Câmara Municipal de Parauapebas/PA, que instituiu a denominada “CPI da Mineração”; 



    ii.2) a suspensão integral dos trabalhos da CPI da Mineração, vedada a realização de quaisquer sessões, audiências, diligências, oitivas, deliberações ou medidas instrutórias, inclusive a audiência redesignada para o dia 26/11/2025, às 15h, ou em qualquer outra data;”



    É o relatório. DECIDO.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Em 30/04/2025, foi apresentado o Requerimento 90/2025 na Câmara Municipal de Parauapebas/PA, com objeto de criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para “investigar os procedimentos adotados pelas empresas que atuam na exploração mineral, no âmbito do município de Parauapebas, referentes a base de cálculo da CFEM; as diferenças entre as práticas continuadas de preços de vendas registradas nas notas fiscais e o preconizado na legislação mineral vigente; e a análise e investigação sobre os Processos Minerários contidos no Cadastro Mineral Nacional, controlado pela ANM, cujos registros estão em território do município de Parauapebas”. 



    Aprovada a instauração da CPI, por Ato da Presidência da Câmara 14/2025, iniciou-se o debate sobre se a “CFEM deve ser cobrada sobre a pelota, entendida por alguns como beneficiamento (incidência), e por outros como industrialização (não incidência)”.



    Em 17/10/2025, foi solicitada a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão por mais 180 (cento e oitenta ) dia, em requerimento no qual constou que um dos objetivos seria a investigação “base de cálculo e os repasses da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM)”.



    Ao assim proceder, seria possível afirmar, em juízo de cognição sumária, que o ato reclamado violou o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 4.606 e da ADI 6.233, ambas de minha Relatoria, nos quais foram proferidos acórdãos com as seguintes ementas, respectivamente:



    “CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FEDERALISMO. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS, INCLUSIVE PETRÓLEO E GÁS. LEI 10.850/2007 E DECRETO 11.736/2009 DO ESTADO DA BAHIA. ATOS EDITADOS PARA VIABILIZAR “FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E CONTROLE” DAS RECEITAS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DESSES RECURSOS, COM PRESSUPOSTO NO ART. 23, XI, DA CF. LEGITIMIDADE DAS NORMAS QUE ESTABELECEM OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMAS SOBRE AS CONDIÇÕES DE RECOLHIMENTO DESSAS COMPENSAÇÕES, INCLUSIVE AS RELATIVAS À SUA ARRECADAÇÃO DIRETA PELO ESTADO. 1. Segundo jurisprudência assentada nesta CORTE, as rendas obtidas nos termos do art. 20, § 1º, da CF constituem receita patrimonial originária, cuja titularidade – que não se confunde com a dos recursos naturais objetos de exploração – pertence a cada um dos entes federados afetados pela atividade econômica. 2. Embora sejam receitas originárias de Estados e Municípios, as suas condições de recolhimento e repartição são definidas por regramento da União, que tem dupla autoridade normativa na matéria, já que cabe a ela definir as condições (legislativas) gerais de exploração de potenciais de recursos hídricos e minerais (art. 22, IV e XII, da CF), bem como as condições (contratuais) específicas da outorga dessa atividade a particulares (art. 176, parágrafo único, da CF). Atualmente, a legislação de regência determina seja o pagamento “efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União” (art. 8º da Lei 7.990/1989). 3. As providências enumeradas no art. 23, XI, da CF – registro, fiscalização e acompanhamento – possibilitam o controle pelos demais entes federativos das quotas-partes repassadas a título de compensação financeira pelos órgãos federais, com a possibilidade de criação de obrigações administrativas instrumentais, a serem observadas pelas concessionárias instaladas nos respectivos territórios. 3. As providências enumeradas no art. 23, XI, da CF – registro, fiscalização e acompanhamento – possibilitam o controle pelos demais entes federativos das quotas-partes repassadas a título de compensação financeira pelos órgãos federais, com a possibilidade de criação de obrigações administrativas instrumentais, a serem observadas pelas concessionárias instaladas nos respectivos territórios. 4. Os Estados, Distrito Federal e Municípios não possuem competência para definir as condições de recolhimento das compensações financeiras de sua titularidade, ou mesmo para arrecadá-las diretamente, por intermédio de seus órgãos fazendários. 4. Os Estados, Distrito Federal e Municípios não possuem competência para definir as condições de recolhimento das compensações financeiras de sua titularidade, ou mesmo para arrecadá-las diretamente, por intermédio de seus órgãos fazendários. 5. Extrapola a competência comum do art. 23, XI, da CF a instituição de infrações e penalidades pelo atraso no pagamento das compensações financeiras (obrigação principal), bem como sua arrecadação diretamente pela Secretaria de Fazenda Estadual. 5. Extrapola a competência comum do art. 23, XI, da CF a instituição de infrações e penalidades pelo atraso no pagamento das compensações financeiras (obrigação principal), bem como sua arrecadação diretamente pela Secretaria de Fazenda Estadual. 6. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    “CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FEDERALISMO. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS, INCLUSIVE PETRÓLEO E GÁS. LEI 5.139/2007 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ATO EDITADO PARA VIABILIZAR “O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO” DAS RECEITAS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DESSES RECURSOS, COM PRESSUPOSTO NO ART. 23, XI, DA CF. LEGITIMIDADE DAS NORMAS QUE ESTABELECEM OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMAS SOBRE AS CONDIÇÕES DE RECOLHIMENTO DESSAS COMPENSAÇÕES, INCLUSIVE AS RELATIVAS À SUA ARRECADAÇÃO DIRETA PELO ESTADO. 1. Segundo jurisprudência assentada nesta CORTE, as rendas obtidas nos termos do art. 20, § 1º, da CF constituem receita patrimonial originária, cuja titularidade – que não se confunde com a dos recursos naturais objeto de exploração – pertence a cada um dos entes federados afetados pela atividade econômica. 2. Embora sejam receitas originárias de Estados e Municípios, as suas condições de recolhimento e repartição são definidas por regramento da União, que tem dupla autoridade normativa na matéria, já que cabe a ela definir as condições (legislativas) gerais de exploração de potenciais de recursos hídricos e minerais (art. 22, IV e XII, da CF), bem como as condições (contratuais) específicas da outorga dessa atividade a particulares (art. 176, parágrafo único, da CF). Atualmente, a legislação de regência determina que seja o pagamento “efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União” (art. 8º da Lei 7.990/1989). União, que tem dupla autoridade normativa na matéria, já que cabe a ela definir as condições (legislativas) gerais de exploração de potenciais de recursos hídricos e minerais (art. 22, IV e XII, da CF), bem como as condições (contratuais) específicas da outorga dessa atividade a particulares (art. 176, parágrafo único, da CF). Atualmente, a legislação de regência determina que seja o pagamento “efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União” (art. 8º da Lei 7.990/1989). 3. As providências enumeradas no art. 23, XI, da CF – registro, fiscalização e acompanhamento – possibilitam o controle pelos demais entes federativos das quotas-partes repassadas a título de compensação financeira pelos órgãos federais, com a possibilidade de criação de obrigações administrativas instrumentais, a serem observadas pelas concessionárias instaladas nos respectivos territórios. 3. As providências enumeradas no art. 23, XI, da CF – registro, fiscalização e acompanhamento – possibilitam o controle pelos demais entes federativos das quotas-partes repassadas a título de compensação financeira pelos órgãos federais, com a possibilidade de criação de obrigações administrativas instrumentais, a serem observadas pelas concessionárias instaladas nos respectivos territórios. 4. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não possuem competência para definir as condições de recolhimento das compensações financeiras de sua titularidade, ou mesmo para arrecadá-las diretamente, por intermédio de seus órgãos fazendários. 4. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não possuem competência para definir as condições de recolhimento das compensações financeiras de sua titularidade, ou mesmo para arrecadá-las diretamente, por intermédio de seus órgãos fazendários. 5. Extrapola a competência comum do art. 23, XI, da CF a instituição de infrações e penalidades pelo atraso no pagamento das compensações financeiras (obrigação principal), bem como sua arrecadação diretamente pela Secretaria de Fazenda Estadual. 5. Extrapola a competência comum do art. 23, XI, da CF a instituição de infrações e penalidades pelo atraso no pagamento das compensações financeiras (obrigação principal), bem como sua arrecadação diretamente pela Secretaria de Fazenda Estadual. 6. Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Por ocasião do julgamento da ADI 6.233, assentei que:



    “Trata-se, assim, de aparente conflito entre competências federativas diversas, a reclamar o enfrentamento de pelo menos três pontos: (a) a natureza jurídica e a titularidade das receitas descritas no art. 20, § 1º, da CF; (b) a competência legislativa para definir o regime de recolhimento dessas compensações; e (c) as competências administrativas para sua arrecadação e fiscalização. São questões que se evidenciam inequivocamente como imbricadas ao tema do federalismo. 



    Essa reflexão é imprescindível para a solução da presente ADI, para a manutenção do equilíbrio constitucional, em especial do federalismo e de suas regras de distribuição de competências legislativas, que são um dos grandes alicerces da consagração da fórmula Estado de Direito, que, conforme salientado por PABLO LUCAS VERDÚ, “ainda exerce particular fascinação sobre os juristas”. Essa fórmula aponta a necessidade de o Direito ser respeitoso com as interpretações acerca de diferentes dispositivos constitucionais que envolvem diversas competências legislativas, para que se garanta a previsão do legislador constituinte sobre a divisão dos centros de poder entre os entes federativos e suas respectivas autonomias, cuja importância é ressaltada tanto por JORGE MIRANDA (Manual de direito constitucional. 4. Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990, t. 1, p. 13-14), quanto por CANOTILHO (Direito constitucional e teoria da Constituição. Almedina, p. 87). 



    A essencialidade da discussão não está, portanto, na maior ou na menor importância do assunto específico tratado pela legislação, ou em sua qualidade, mas sim na observância respeitosa à competência constitucional do ente federativo para editá-la (MAURICE DUVERGER. Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris: Presses Universitaires de France, 1955. p. 265 e ss.), com preservação de sua autonomia e sem interferência dos demais entes da federação.



    [...]



    Portanto, há consenso na jurisprudência da CORTE no sentido de que as rendas obtidas, nos termos do art. 20, § 1º, da CF, constituem receita patrimonial originária, cuja titularidade – que não se confunde com a dos recursos naturais objeto de exploração – pertence a cada um dos entes federados afetados pela atividade econômica.



    Embora ostentem essa natureza, as compensações financeiras oriundas da exploração de recursos naturais (CFEM) são devidas compulsoriamente, assim como os tributos. Mas, diferentemente do que sucede com estes últimos, a sua exigibilidade não decorre do exercício de competências impositivas traçadas imediatamente pela Constituição Federal, mas da positivação prévia de um regime de exploração de atividades econômicas de importância estratégica, cuja execução pode ser outorgada a particulares mediante autorização, concessão ou permissão. Significa dizer que o titular das receitas devidas a título de compensação financeira nem sempre será o mesmo ente federativo competente para instituir o regime jurídico de recolhimento desse tipo de verba pública. 



    No caso do aproveitamento de potenciais de energia hidráulica e extração mineral, a prerrogativa para disciplinar sua exploração cabe somente à União, por expressa determinação do art. 176, § 1º, da Constituição.



    [...]